Tribunal: TJDFT
Processo: 0750728-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750728-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORO SANTANA DE ANDRADE NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLORO SANTANA DE ANDRADE NETO contra decisão (Id. 218463711 dos autos no 0703000-95.2024.8.07.0020) que, em execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face do ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que as penhoras realizadas em suas contas bancárias são ilegais, pois, além de não se tratar de dívida de natureza alimentar, incide sobre verba salarial e poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos, o que compromete o mínimo existencial para a sua subsistência (artigo 833, inciso IV e X, do CPC). Ressalta que o montante bloqueado representa apenas 0,19% do total da dívida e que a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que bloqueios e penhoras de valores insignificantes são incapazes de atender ao objetivo da execução e devem ser liberados. Destaca que o decisum agravado não levou em consideração a situação de superendividamento do executado agravante, que embora possua renda líquida superior a R$50.000,00, suas dívidas mensais superam referido valor. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a plausibilidade do direito, decorrente da comprovação de que as penhoras realizadas são ilegais, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, e artigo 836, do CPC; e perigo de dano, decorrente da possibilidade de liberação dos valores ao banco exequente antes da decisão final do recurso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja acolhida a impugnação às penhoras, com a liberação dos valores bloqueados nas contas do executado agravante, nos termos do artigo 836 do CPC. Sem preparo. É o relatório. Decido. O executado agravante interpõe o presente agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do feito executivo sem comprovação de recolhimento do preparo recursal, contudo, observa-se que foi interposto agravo anterior pelo executado contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução, em que se discute justamente o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao executado, estando este recurso pautado para o julgamento de mérito pela 5a Turma Cível. Ante o exposto, determino o sobrestamento do pagamento do preparo recursal até o julgamento de mérito do agravo de instrumento no 0743023-46.2024.8.07.0000, com fundamento no artigo 101 do CPC. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Com efeito, o prosseguimento do feito executivo poderá ensejar a prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário, ante a possibilidade de transferência e levantamento dos valores penhorados. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame de mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao banco agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora